Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-67.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-67.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

APELADO: VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, LAIS LYRA BORJA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA A FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELANTE. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELA APELADA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório cumulada com ação de manutenção de posse que entendeu que a parte autora não demonstrou o exercício da posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade da citação da Apelada; (ii) se a multa imposta à Apelada por ausência à audiência de conciliação foi indevida e se pode ser questionada em contrarrazões; (iii) e, no mérito, a controvérsia central do recurso reside na alegação da Apelante de que teria posse legítima sobre as áreas litigiosas, em virtude da cessão de contratos de arrendamento dotados de cláusula
constituti
firmados com a suas antecessoras comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, a citação realizada por meio de entrega ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências em condomínio edilício presume-se válida. A Apelada não demonstrou que o funcionário que recebeu a citação não fazia parte do quadro do condomínio ou não possuía autorização expressa para tanto. Ausência de prova da nulidade. Preliminar rejeitada.

4. A ausência injustificada da parte à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. A irresignação quanto à multa deveria ter sido veiculada em recurso próprio, e não em contrarrazões de apelação. Questão preclusa. Insurgência não conhecida.

5. A Apelante fundamenta seu direito na cessão de contratos de arrendamento com cláusula
constituti
, mas não comprovou o início da exploração das áreas arrendadas ou a destinação das áreas conforme pactuado nos contratos firmados em 2014 e 2015.

6. A ausência de atos materiais de posse pela Apelante e a inexistência de averbação dos contratos de arrendamento com cláusula
constituti
nas matrículas dos imóveis impedem sua oponibilidade a terceiros.

7. A Apelada demonstrou o exercício da posse de forma mais efetiva e proveitosa, mediante celebração de contratos de cessão com os proprietários/posseiros e obtenção de outorgas necessárias para exploração do potencial eólico junto à ANEEL.

8. A posse da Apelada se presume de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do CC, pois não há prova de que tenha agido com violência, clandestinidade ou precariedade.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. Insurgência quanto à multa por ausência à audiência de conciliação não conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001433-67.2023.8.05.0199
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
CEA IV - CENTRAIS EOLICAS ASSURUA IV SPE S/A

e
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos

termos

do

voto do Relator.